Tribunal: TJDFT
Processo: 0752616-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752616-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FECOMERCIO/DF IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Diante do teor do pedido incidental formulado pela impetrante no derradeiro petitório que aviara1, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, inclusive quanto às questões preliminares suscitadas pela autoridade impetrada2. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador Teófilo Caetano Relator 1 - ID Num. 68148396 (fls. 773/775). 2 - ID Num. 67381338 (fls. 744/763).